Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-16.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801251-16.2021.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: FÁBIO CASTRO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que absolveu o acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação. Inconformado, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, sustentando que as provas constantes dos autos evidenciam a participação do réu em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas; (ii) saber se restou demonstrada sua participação em associação para o tráfico de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não obstante a materialidade do delito ter sido demonstrada pelas substâncias entorpecentes apreendidas, não há elementos que vinculem o réu aos entorpecentes encontrados. O acusado não estava presente no local dos fatos nem residia no imóvel onde houve a apreensão, inexistindo flagrante ou qualquer elemento objetivo de autoria.

4. Os depoimentos colhidos na fase judicial não lograram corroborar as alegações da denúncia quanto à participação ativa e consciente do acusado nas práticas delitivas, sendo insuficientes para demonstrar o vínculo associativo exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

5. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria, o que não se observa nos autos, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo.

6. Precedente: “TJMG, Apelação Criminal nº 1.0223.18.018795-5/001, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 03/02/2021.”

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal nº 1.0223.18.018795-5/001, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 03/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado
com a sentença que absolveu Fábio Castro da Silva sob o fundamento de ausência de provas de autoria do delito previsto nos os arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e com base no princípio
in dubio pro reo,
interpôs o presente recurso de apelação.

O apelante pugna pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, alegando que o Juízo não atentou para as provas carreadas aos autos, pois são todas suficientes para comprovar que o réu faz parte da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, juntamente com os demais membros de sua família.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Segundo a denúncia, na residência localizada na zona rural do município de Óbidos, os agentes de segurança apreenderam 24 (vinte e quatro) invólucros contendo cocaína; 01 (um) invólucro de maconha e a quantia em espécie de R$1.264,70 (mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos). No momento da abordagem policial, estavam no local apenas o genitor do apelado, Gonçalves Santos da Silva, e Fagner Castro da Silva (irmão), que foram presos m flagrante e encaminhados à delegacia para as providências cabíveis. No decorrer das investigações, restou apurado que Fábio Castro da Silva, sua mãe Maria Vanilda Castro da Silva e seu tio Rivaldo Martins Castro também faziam parte do esquema criminoso de tráfico de drogas, razão pela qual todos foram denunciados. (...).

Não obstante os fundamentos apresentados pelo órgão ministerial, entendo que razão não lhe assiste, sendo elencados na sentença elementos que demonstram a impossibilidade de condenação do acusado.

Não vislumbro elementos concretos que comprovem a formação de um vínculo associativo duradouro entre o ora apelado e os demais acusados, com o intuito de praticar o delito. Verdade que se trata de pessoas da mesma família, porém sequer o réu foi encontrado na residência e nenhuma substância entorpecente foi apreendida com ele. Verifico que se mostram presentes nos autos as circunstâncias que impossibilitam a condenação em desfavor do réu, uma vez que este sequer residia no imóvel onde foram encontradas as drogas.

Ademais, os depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual não foram corroborados por outras provas capazes de vincular o réu à prática do tráfico ou à associação criminosa. Sendo assim, não há nos autos provas suficientes para afastar qualquer dúvida razoável acerca de sua participação do nos fatos descritos na denúncia.

As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que a droga foi encontrada na casa do genitor do ora apelado e que o proprietário era seu tio, e que o acusado nem estava na residência na hora da apreensão do material entorpecente. Desta forma, inexistindo provas suficientes, a absolvição do deve ser mantida.

A testemunha IPC Érika Elisabeth, afirmou em juízo, id-23581557, que: “esteve na casa da família onde havia drogas; que a família traficava drogas e por este motivo deu o nome à opração; que já fazem muitos anos do ocorrido e não se recorda bem dos fatos.

Em seu interrogatório, o réu FÁBIO CASTRO DA SILVA negou em juízo, id-23581556, a imputação contida na denúncia. A instrução probatória não comprova a autoria delitiva, eis que baseada em depoimentos dos policiais que apreenderam a droga na residência dos genitores do ora apelado, onde sequer este estava presente e não morava na residência. Na ocasião do depoimento, o apelado afirmou que não estava na hora da operação e que morava no centro.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos diante da apreensão da droga, contudo, não pode ser atribuída ao apelado por meras conjecturas.

Assim sendo, conclui-se, portanto, que o conjunto probatório erigido nos autos, deixa dúvida de que o apelado praticou as condutas descritas no art. 33, caput e 35 da Lei nº 11.343/06, devendo ser mantida sua absolvição.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS PELOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM AS DROGAS - ASSOCIAÇÃO E ESTABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO COMÉRCIO DE DROGAS E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PROPRIEDADE DO ACUSADO QUANTO AS DROGAS APREENDIDAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 'IN DUBIO PRO REO' - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. - Não havendo prova judicial suficiente demonstrando que o apelado tinha envolvimento com o delito de tráfico de drogas, uma vez que ausente prova de seu vínculo com os entorpecentes apreendidos, a manutenção da absolvição proferida em primeira instância é de rigor, em obediência ao princípio "in dubio pro reo". - Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a certeza necessária quanto propriedade do acusado quanto aos entorpecentes apreendidos, não há que se falar em condenação pelo delito de tráfico de drogas narrado na denúncia, devendo o acusado ser absolvido da imputação com base no princípio do in dubio pro reo. - A condenação pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, exige a comprovação da existência de estabilidade, permanência ou habitualidade, bem como o animus associativo, que se traduz no prévio ajuste para a formação de um vínculo associativo de fato, o que não se verifica no caso em análise. (TJMG - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0223.18.018795-5/001 - Relator: Des.(a) Glauco Fernandes - Data da Publicação: 03/02/2021).

Desta forma, se a prova dos autos não gera a certeza de que o apelado tenha algum envolvimento com a substância entorpecente apreendida, impõe-se a confirmação de sua absoIvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/07/2025